Tribunal: TCU
Processo: 009.087/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8636/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas nos subitens 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 4574/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar da data desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.087/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Denise da Silva de Sousa (XXX.485.607-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.